Tribunal: TJES
Processo: 5005951-42.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005951-42.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5005951-42.2025.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO: GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS PENALIDADES. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ (PUIL 1556/SP). IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E ANULAÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de transferência de pontuação de infrações e anulação de processo de suspensão de CNH. O autor alega ter vendido o veículo em 2020, mas não comunicou a venda ao órgão de trânsito, vindo a sofrer as consequências de infrações cometidas pelo adquirente em 2021.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em determinar se a comprovação da tradição do veículo, desacompanhada da comunicação de venda prevista no art. 134 do CTB, é suficiente para afastar a responsabilidade administrativa do antigo proprietário pelas infrações ocorridas após a alienação.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O art. 134 do CTB estabelece o dever do alienante de comunicar a transferência de propriedade ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PUIL 1556/SP, pacificou o entendimento de que a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelas multas de trânsito é impositiva diante da omissão do dever de informar a venda, ressalvando-se apenas os débitos tributários (IPVA - Súmula 585/STJ). 3. No caso concreto, o autor admite que não cumpriu o ônus legal de comunicar a venda, operando-se a solidariedade prevista em lei. 4. A indicação do real condutor em sede judicial não elide a responsabilidade administrativa derivada da omissão do dever de custódia do prontuário do veículo.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Dispositivos relevantes citados: Artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro; Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA ajuizou ação em face do DETRAN/ES e de JOSÉ LIMA BARBOSA, alegando que, devido a dificuldades financeiras durante a pandemia, vendeu sua motocicleta (Placa MRN3F84) ao segundo requerido em 20/06/2020. Afirma que a transferência não foi formalizada no sistema e que passou a ter registrada em seu prontuário pontuação por infrações cometidas pelo comprador, o que culminou na instauração do processo de suspensão de CNH nº 2024-B3275. Requer a transferência dos pontos e a anulação do processo administrativo.

O DETRAN/ES contestou sustentando a preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor e, no mérito, a responsabilidade solidária do proprietário registrado que não comunica a venda, conforme o art. 134 do CTB.

O segundo requerido (comprador), embora citado, tornou-se revel, havendo nos autos declarações assinadas por ele e prints de conversas assumindo a responsabilidade pelas multas.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a prova da tradição e a confissão do real condutor superariam a exigência administrativa da comunicação de venda.

O DETRAN/ES interpôs recurso inominado pleiteando a reforma total, reiterando a higidez do art. 134 do CTB e a necessidade de preservação da segurança jurídica dos cadastros públicos. Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, assiste razão ao recorrente.

O cerne da demanda gira em torno da aplicação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

Embora houvesse divergência sobre a possibilidade de mitigação do art. 134 do CTB entre as turmas do STJ no passado, a Primeira Seção daquela Corte Superior, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 1556/SP, consolidou o entendimento de que a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito enseja a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades (multas e pontos) impostas após a alienação:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019. 2.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019. 3. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no PUIL n. 1.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

No caso sub examine, restou incontroverso que o autor não procedeu à devida comunicação de venda ao DETRAN/ES no prazo legal, tampouco em momento anterior ao cometimento das sucessivas infrações de trânsito ocorridas em 2021.

A desídia do vendedor em manter atualizado o prontuário do veículo perante a Administração Pública atrai a sanção civil-administrativa da solidariedade. Isto porque o negócio jurídico realizado entre particulares não pode ser oponível ao Detran/ES, que sequer conhecia de sua existência e, por tal motivo, responsabilizou o proprietário pelas infrações e débitos sobre o veículo. Por isso, a transferência pleiteada pela parte autora não pode ter eficácia retroativa, devendo seus efeitos operarem prospectivamente , a partir da data da citação.

Não se trata de uma "presunção de culpa", mas de um dever legal de fiscalização sobre o registro público do bem. A transferência pleiteada em juízo, baseada em confissão do adquirente ou provas de tradição, não tem o condão de retroagir para apagar a responsabilidade solidária já consolidada pela omissão do autor.

Ainda que se possa aventar a respeito da tradição do veículo, jamais comunicada ao órgão executivo estadual de trânsito, entendo que não afasta a responsabilidade administrativa do proprietário constante do cadastro pelas consequências impostas posteriormente e vinculadas ao veículo, quais sejam, pagamento dos valores em aberto.

Assim, configurada a responsabilidade solidária por força de lei, a manutenção da pontuação no prontuário do proprietário registrado e a continuidade do processo de suspensão do direito de dirigir são medidas legítimas do ente público. Inexistindo pedido autoral neste sentido, inviável a transferência da propriedade da motocicleta ao requerido revel.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Revogo a decisão de antecipação de tutela que suspendia os efeitos do processo administrativo nº 2024-B3275.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal do Ente Público (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)